Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-46.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO CONSIGNATÓRIA. Previdência privada. Retirada de patrocínio. Consignação de valor, relativo à reserva devida ao réu, aderente de plano de previdência. Extinção do processo, com fundamento nos artigos 330, II, 337, XI e §5o e 485, VI e §3o, do Código de Processo Civil. Apelo da autora. Provimento, prosseguindo-se na instância da causa.